Tribunal: TRF3
Processo: 5006572-51.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2018-02-20

Inteiro teor:
56/1006)

5006572-51.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006572-51.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: ARGOS PORTFOLIOS S/C LTDA.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD E ARISP. EQUIPARAÇÃO AO SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e ARISP.

O agravante sustenta a necessidade de utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização de bens da parte executada, com vistas à satisfação do crédito exequendo.

Consta dos autos que foram previamente realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD e de localização de veículos via RENAJUD, ambas sem êxito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de pesquisa de bens por meio dos sistemas INFOJUD e ARISP após tentativas infrutíferas de localização de ativos via SISBAJUD e RENAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os sistemas RENAJUD e INFOJUD se submetem ao mesmo regime jurídico do SISBAJUD, por constituírem ferramentas destinadas à efetividade da execução e à localização de bens penhoráveis.

Tais mecanismos visam conferir celeridade e eficiência à satisfação do crédito, não havendo distinção relevante quanto aos requisitos para sua utilização.

No caso concreto, verifica-se que o exequente adotou previamente diligências por meio do SISBAJUD e do RENAJUD, as quais restaram negativas, o que demonstra a necessidade de ampliação dos meios de busca patrimonial.

Atendido o requisito exigido para a utilização do SISBAJUD, mostra-se cabível a consulta aos sistemas INFOJUD e ARISP.

A decisão agravada, ao indeferir a medida, diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para deferir a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e ARISP, com a finalidade de localização de bens da parte executada.

Tese de julgamento: “1. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD submetem-se ao mesmo regime jurídico do SISBAJUD para fins de localização de bens do executado; 2. É cabível a utilização de ferramentas de pesquisa patrimonial quando frustradas as tentativas anteriores de constrição de bens; 3. A efetividade da execução autoriza a ampliação dos meios de busca patrimonial disponíveis ao juízo.”

Legislação relevante citada: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, REsp 1582421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006572-51.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: ARGOS PORTFOLIOS S/C LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa através do INFOJUD e ARISP.

Alega o agravante, em síntese, que a utilização dos sistemas pelo Poder Judiciário através de convênios firmados mostra-se necessária para o bom êxito na demanda.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD o mesmo regramento previsto para o BACENJUD/SISBAJUD, uma vez que tratam-se de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018; STJ, REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente tentou se valer da penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, localizção de bem móvel via RENAJUD (IDs n. 473284712 e 543870897, dos autos originários) e ambas diligências restaram negativas.

Para a busca nos sistemas INFOJUD e ARISP, basta que esteja preenchido o requisito exigido para o deferimento da penhora online por meio do sistema SISBAJUD, o que se constatou no caso vertente.

Cumprida a citação préviA, a r. decisão agravada encontra-se em desconformidade com o entendimento ora apresentado.

Desse modo, deve ser deferido o pedido do agravante de consulta ao sistema INFOJUD e ARISP, para o fim de localizar bens em nome da agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD E ARISP. EQUIPARAÇÃO AO SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e ARISP.

O agravante sustenta a necessidade de utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização de bens da parte executada, com vistas à satisfação do crédito exequendo.

Consta dos autos que foram previamente realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD e de localização de veículos via RENAJUD, ambas sem êxito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de pesquisa de bens por meio dos sistemas INFOJUD e ARISP após tentativas infrutíferas de localização de ativos via SISBAJUD e RENAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os sistemas RENAJUD e INFOJUD se submetem ao mesmo regime jurídico do SISBAJUD, por constituírem ferramentas destinadas à efetividade da execução e à localização de bens penhoráveis.

Tais mecanismos visam conferir celeridade e eficiência à satisfação do crédito, não havendo distinção relevante quanto aos requisitos para sua utilização.

No caso concreto, verifica-se que o exequente adotou previamente diligências por meio do SISBAJUD e do RENAJUD, as quais restaram negativas, o que demonstra a necessidade de ampliação dos meios de busca patrimonial.

Atendido o requisito exigido para a utilização do SISBAJUD, mostra-se cabível a consulta aos sistemas INFOJUD e ARISP.

A decisão agravada, ao indeferir a medida, diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para deferir a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e ARISP, com a finalidade de localização de bens da parte executada.

Tese de julgamento: “1. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD submetem-se ao mesmo regime jurídico do SISBAJUD para fins de localização de bens do executado; 2. É cabível a utilização de ferramentas de pesquisa patrimonial quando frustradas as tentativas anteriores de constrição de bens; 3. A efetividade da execução autoriza a ampliação dos meios de busca patrimonial disponíveis ao juízo.”

Legislação relevante citada: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, REsp 1582421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão